Tribunal: CARF
Processo: 10880.918295/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918295/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.810 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Recorrente
AXIALENT DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativas de IRPJ apurado no AC 2014, no valor de R$ 28.942,06.
Ciente do Despacho Decisório no dia 12/05/2015, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual assim se pronunciou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918295/2015-52
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918295/2015-52

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-002.019, de 15 de setembro de 2020 (e-fl. 123).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 141, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
“I - Os Fatos
Ocorre que em 2014 foram apresentados diversos Per Dcomps, inclusive os três
que estão sendo discutidos, os quais referem-se aos processos de número
10880.918296/2015-05, 10880.918294/2015-16,10880.918295/2015-52.
Em 2015 houve um despacho decisório referente a tais processos negando a
existência do crédito.
Acontece que os Per Dcomps enviados em 2014 foram declarados como
Pagamento Indevido ou a Maior, e posteriormente substituídos pelo Per Dcomp -
Saldo Negativo de IRPJ. onde foram lançados todos os créditos, e os débitos a serem
compensados de forma parcial, havendo um saldo a compensar no valor de R$
28.514,48, que corresponde aos débitos que estão sendo discutidos nos processos
acima referenciados. Este Per Dcomp de 10/06/2015 está homologado e apresenta o
saldo credor disponível.
Os débitos em discussão não foram Inclusos no Per Dcomp (Saído Negativo de
IRPJ), já homologado, por estarem em discussão na Manifestação de Inconformidade,
porém o crédito ficou disponível para compensação dos mesmos.
O Darf no valor de R$ 28.942.06 vinculado aos débitos em discussão, realmente
foi utilizado no Per Dcomp (Saldo Negativo de IRPJ), porém este substituiu todos os
demais Per Dcomps, o Per Dcomp foi homolagado. e apresenta o saldo credor de R$
28.514.48, deixado na intenção de compensar os débitos em aberto, em discussão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918295/2015-52

II-O Direito
Sendo assim, pode verifica-se que no Per Dcomp Saldo Negativo de IRPJ de
número 15015.55734.100615.1.3.02-9890, homologado, há um valor de saldo
negativo de R$ 61.356,81 que atualizado passou a ser de R$ 76.119,26, débitos
compensados no valor original RS 32.842,33, valor atualizado R$ 40.744,20. Saldo de
crédito original R$ 28.514,48 (Per Dcomp anexo DOC 1).”
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Compulsando-se os autos, constata-se que então manifestante argumentou que
cometeu erro de preenchimento de PER/DCOMP, relacionando ao tipo de crédito como
pagamento indevido ou a maior, ao invés de saldo negativo.
Esta alegação foi desconstruída pela decisão de primeiro grau, sob o argumento
principal de que o saldo negativo do período-base examinado já teria sido objeto de outro pedido
de compensação, entendendo que a postulação do então manifestante configuraria, em verdade,
um pedido de retificação de PER/DCOMP, competência exclusiva da Delegacia de jurisdição
fiscal do sujeito passivo, e não da Delegacia de Julgamento.
Com razão o acórdão recorrido.
Constata-se que o Recorrente não dedica uma linha sequer de sua irresignação
para fazer referência aos fundamentos denegatórios de seu pleito consignados no acórdão
recorrido; apenas faz um relato sobre a origem e natureza do crédito, desacompanhado de outros
elementos de prova, mormente, os relativos a sua escrituração contábil.
Por outro lado, pode-se concluir da análise dos autos que não há propriamente
contestação da não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório, mas sim
o requerimento de cancelamento/retificação do PER/DCOMP.
É fato incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito que o ora Recorrente diz
fazer jus, eis que o indeferimento decorreu de informações extraídas de declarações válidas (não
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918295/2015-52

retificadas) entregues pelo próprio contribuinte, constantes dos sistemas de controle da Receita
Federal.
Por tratar-se o pedido de retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita
em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal
do contribuinte, como bem apontado pelo acórdão recorrido.
Em sendo assim, se eventualmente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o
fato deve ser levado ao conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto de revisão de
ofício, na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP
em questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1
c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.810 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918295/2015-52

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Original